Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatíveis com as finalidades reeducadora e ressocializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
3. Constata a prática de três atos análogos a roubo circunstanciado em continuidade delitiva, reiteração infracional em conduta infracional da mesma espécie, situação de risco e vulnerabilidade relacionada ao uso abusivo de drogas ilícitas, à convivência com más companhias e à incapacidade dos genitores de afastarem o adolescente da seara infracional, correta a aplicação da medida de internação, porquanto evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
4. Recursos conhecidos e não providos.